Tribunal: TJDFT
Processo: 0754633-45.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
AgExPe 0754633-45.2023.8.07.0000 Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Ministério Público, em que pleiteia a atribuição de efeitos modificativos ao acórdão prolatado em sede de agravo de execução penal pela Terceira Turma Criminal desta egrégia Corte de Justiça, onde se negou provimento ao recurso ministerial (ID 56931309). Ante a possibilidade de concessão de efeitos infringentes em sede de embargos de declaração, intime-se para manifestação o patrono do agravado Lucas Nascimento Silva. Brasília, DF, assinado eletronicamente na data e hora do registro. Desembargador JANSEN FIALHO Relator